Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES SOBRE OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO PELO DE CUJUS. PERCENTUAL DEVIDO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. VALORES PAGOS AOS OUTROS AUTORES REPRESENTADOS PELA CAUSÍDICA NA DEMANDA EM QUE O DE CUJUS SE SAGROU VITORIOSO.

1. Se a causídica atuou em nome do de cujus e, após seu falecimento, em nome do espólio, para perseguição do pagamento do precatório, até a destituição da ex-cônjuge da condição de inventariante e de meeira, o prazo prescricional para a cobrança dos honorários contratuais iniciou-se com a prolação da sentença de reconhecimento de dissolução da união estável, momento em que, inequivocamente, a ex-cônjuge deixou de ostentar expectativa de pagamento da verba no processo de inventário.

2. Sendo incontroversa a prestação dos serviços advocatícios, bem como, não tendo o réu comprovado o fato extintivo do direito do autor, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido de cobrança.

3. Aferindo-se da prova circunstancial o percentual convencionado entre a causídica e o de cujus, devido ad exitum, há que ser mantido hígido o valor arbitrado na sentença.

4. Apelação não provida.